Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010633-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES - CPF: 930.510.771-00 (EMBARGANTE), FABIOLA DALLA VECHIA - CPF: 987.071.831-00 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA DALLA VECHIA - CPF: 987.071.831-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. V. D. M. (EMBARGADO), A. L. D. V. D. M. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INDEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento
.

O embargante fala em omissão, ao argumento que o Acórdão deixou de considerar as provas documentais, pelas quais demonstram a sua atual condição de hipossuficiência financeira.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Da análise da questão posta, verifico que a decisão embargada não merece qualquer reparo.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que: “...
da análise dos documentos colacionados aos autos, foi possível constatar que o agravante apesar de constar no comprovante de renda que exerce a função de Diretor na empresa Ultramédica Comércio de Equipamentos com salário

base de R$ 3.734,85 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), no contrato social da mencionada empresa consta ele como único sócio da mesma, com quotas de participação no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que nem de longe demonstra a condição de hipossuficiência que insiste alegar, ao contrário,
representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada
.” (
negritei
)

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente
por se manifestar
algum vício passível de esclarecimento.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023